Tribunal: TJES
Processo: 5021332-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021332-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS MENDES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ONLINE. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. MODALIDADE "TEIMOSINHA". INDEFERIMENTO POR MOTIVO DE CARGA DE TRABALHO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de investigação de constrição patrimonial repetida pelo sistema Sisbajud ("teimosinha") em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que a medida gera excessiva carga de trabalho ao magistrado pela necessidade de conferência diária de protocolos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se limitações administrativas, volume de demanda ou organização interna da unidade judiciária constituem fundamentação jurídica válida para o indeferimento de utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha") no sistema SISBAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Realiza-se a execução no interesse do exequente, conforme o
caput
do art. 797 do CPC.

4. Estabelece o inciso I do art. 835 do CPC a ordem preferencial de penhora em dinheiro, o que torna o bloqueio de ativos financeiros medida prioritária para a satisfação do crédito.

5. Coaduna-se a utilização de sistemas conveniados com o dever de cooperação entre os atores processuais para a obtenção de resultado útil em tempo razoável, nos termos do art. 6º do CPC.

6. A modalidade "teimosinha" constitui ferramenta tecnológica criada pelo Conselho Nacional de Justiça para otimizar a atividade jurisdicional, conferindo efetividade às decisões executivas e combatendo a dissipação patrimonial.

7. Carece de idoneidade jurídica a decisão que obstaculiza acesso a mecanismos legais de coerção patrimonial sob o pretexto de conveniência operacional ou insuficiência de tempo hábil para análise de protocolos.

8. Mostra-se inadmissível a transferência do ônus das deficiências estruturais do Estado ao jurisdicionado, devendo a prestação jurisdicional observar a primazia da eficiência e da celeridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A modalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha") no sistema SISBAJUD é medida adequada e recomendável para garantir a efetividade da execução.

2. Limitações administrativas ou excesso de carga de trabalho do juízo não constituem motivação jurídica idônea para o indeferimento de diligências executivas automatizadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 797, 805 e inciso I do art. 835; CNJ, Recomendação nº 51/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.986.337/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, j. 27.10.2025; STJ, REsp n. 2.034.208/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, j. 15.12.2022; STJ, EDcl no REsp n. 1.820.766/RS, relator Ministro Herman Benjamin, j. 21.03.2022; TJES, AI nº 2750-56.2021.8.08.0000, relator Desembargador Annibal de Rezende Lima, j. 31.03.2023.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e a ele
dar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0013914-71.2016.8.08.0035

AGRAVANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
FRANCISCO CARLOS MENDES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão do id. 79542077, que indeferiu o pedido de investigação de constrição patrimonial repetida por meio do Sisbajud, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da “Execução de Título Extrajudicial” manejada pelo agravante em desfavor de
FRANCISCO CARLOS MENDES
.

Sustenta o agravante (id 17426650) que a modalidade "teimosinha" é medida executiva típica e adequada para monitorar entradas de recursos pelo prazo de 30 (trinta) dias, superando as limitações das ordens isoladas.

Aduz que a negativa baseada em critérios de organização interna ou carga de trabalho não constitui motivação jurídica válida, colidindo com os princípios da efetividade da execução e da primazia do resultado útil.

Assevera que a ausência da medida permite que ativos transitem pelas contas do devedor sem constrição, frustrando a satisfação do crédito e aumentando o risco de dissipação patrimonial diante da postura do executado.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a decisão e determinar que o Juízo de origem realize, de imediato, a penhora eletrônica via SISBAJUD na modalidade "teimosinha", pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, até o atingimento integral do valor exequendo.

Apesar de intimado para apresentar contrarrazões, houve o decurso do prazo sem manifestação do agravado, conforme certificado pelo sistema PJe em 04/03/2026.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o argumento já exposto na decisão do id. 17475392, que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Verifica-se que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de utilização do sistema na modalidade de reiteração automática pelo seguinte fundamento:

[...] No tocante ao pedido de penhora online por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade denominada “teimosinha”, entendo que o pleito não comporta acolhimento.

A “teimosinha” consiste no envio de uma única ordem de bloqueio pelo magistrado, que se reitera automaticamente até que seja alcançado o valor executado, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Ocorre que, apesar de ser enviada apenas uma ordem de bloqueio, a cada dia gera-se novo protocolo, sendo necessário que o magistrado confira cada protocolo, dia após dia, a fim de verificar se houve ou não bloqueio.

Dessa forma, tendo em vista a grande quantidade de demandas a serem analisadas, não dispondo, o magistrado, de tempo hábil para verificar diariamente resultados de ordens de bloqueio em todos os inúmeros processos de execução que tramitam na vara, torna-se imperioso o não acolhimento do pedido neste momento.

Os sistemas conveniados são como uma ferramenta que pode ajudar, mas, quando mal utilizada, acaba por somente tornar moroso o andamento das atividades judicantes e cartorárias. [...] (id. nº 79542077 dos autos de primeiro grau).

De plano, destaco que o recorrente manejou execução de título extrajudicial em desfavor do agravado o qual, citado, não adimpliu a dívida, tampouco ofereceu bens à penhora, tornando necessária a realização de diligências na busca de bens passíveis de constrição, inclusive com a utilização do sistema SISBAJUD.

Friso que, nos termos do artigo 797 do CPC, a execução se realiza no interesse do exequente e o artigo 835, I do mesmo diploma legal estabelece como ordem preferencial o bloqueio de ativos financeiros.

Assim, diferentemente do fundamento contido na decisão de primeira instância, mostra-se plenamente possível a realização da diligência e, inclusive, é o recomendável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

Saliento que o Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas é necessária para cumprir o princípio da satisfação do direito do credor, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, com elementos fidedignos a respeito dos dados do agravado.

A respeito, cito os seguintes precedentes:

[...]
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018. [...] (STJ, EDcl no REsp n. 1.820.766/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022 - grifei).

[...]
1. O princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor.
[...] (TJES; 2750-56.2021.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima; julg. 31 mar. 2023).

Ademais, deve-se ponderar que a realização das diligências é consectário do que prevê o artigo 6º do Código de Processo Civil, consubstanciado no dever de cooperação entre os atores processuais para obtenção da decisão de mérito em tempo razoável.

Nesse contexto, vale salientar que em razão das atualizações do sistema, diga-se, avalizadas pelo CNJ, o SISBAJUD conta com mecanismo de reiteração automática, conhecida como “teimosinha” que, por determinado período, efetua tentativa de constrição nas contas bancárias da parte executada, o que vem sendo amplamente adotado pelo Poder Judiciário, pois, além de possibilitar a satisfação da dívida, coaduna-se com os princípios da economia e celeridade processuais.

Sobre o tema, o entendimento do Colendo STJ:

[...] 1.
Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte, a modalidade de pesquisa de ativos com reiteração automática, denominada "teimosinha", visa aumentar a efetividade das decisões judiciais e a satisfação dos créditos no âmbito das execuções
, devendo a aplicação de tal medida, porém, ser avaliada em cada caso concreto. [...] (AREsp n. 2.986.337/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)

[...] 1. O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu "a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como teimosinha), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento."
2. A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito.
3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal. 4. Hipótese em que, como não houve fundamento em concreto para se entender pela impossibilidade da medida, findou abalada a base em que se sustentava o acórdão recorrido, já que o magistrado de primeiro grau limitou a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 (trinta) dias, pelo que não inviabilizaria a atividade empresarial do devedor no longo prazo. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 2.034.208/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023).

Por fim, a alegação de que o juízo
a quo
não dispõe de "tempo hábil para verificar diariamente resultados" ou de que o volume de trabalho inviabiliza a medida não constitui argumento jurídico idôneo para denegar direito processual da parte e, inclusive, obstaculiza o acesso à justiça constitucionalmente garantido.

O Poder Judiciário não pode se escudar em limitações administrativas ou suposta conveniência operacional para deixar de aplicar os mecanismos legais de coerção patrimonial postos à disposição do credor. A "teimosinha" é ferramenta automatizada, criada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) justamente para otimizar a atividade jurisdicional, e não para burocratizá-la.

Subordinar a efetividade da tutela executiva a eventual excessiva carga de trabalho equivaleria a transferir ao jurisdicionado o ônus das deficiências estruturais do Estado, o que é inadmissível. A prestação jurisdicional deve ser célere e, acima de tudo, eficiente, não cabendo ao julgador restringir o alcance da lei processual com base em dificuldades de gerenciamento de rotina cartorária.

Diante do exposto, presentes os requisitos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a liminar a seu tempo deferida, a fim de reformar a decisão recorrida, para que o juízo
a quo
proceda com as diligências por meio da utilização do sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha” em face da parte agravada, pelo prazo de sessenta dias, observada a regulamentação acerca do instrumento em questão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho Relatoria

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, a fim de que o juízo a quo proceda com as diligências por meio da utilização do sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha” em face da parte agravada, pelo prazo de sessenta dias, observada a regulamentação acerca do instrumento em questão.